Tribunal: TJMT
Processo: 1038585-81.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038585-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SIDNEI GONCALVES DE LIMA - CPF: 998.911.231-20 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ POR
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, tendo o autor alegado redução de capacidade laborativa decorrente de fratura do platô tibial esquerdo sofrida em acidente de trabalho. A perícia médica judicial concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, o pedido de nova perícia foi indeferido e a sentença rejeitou a pretensão inicial.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam efetiva redução da capacidade laborativa habitual do apelante, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

III. R
azões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de sequelas que resultem em redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. O laudo pericial afirma, de forma clara e fundamentada, a inexistência de redução da capacidade laborativa, mesmo diante da constatação de limitação leve na mobilidade do joelho esquerdo.

5. A existência de sequela anatômica não implica, por si só, redução funcional apta a justificar o benefício, ausentes elementos que evidenciem prejuízo ao desempenho da atividade de ourives exercida pelo autor.

6. O Tema 416 do STJ não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade; realiza-se
distinguishing
porque, no caso concreto, a perícia conclui pela ausência de redução, o que inviabiliza a incidência do precedente.

7. A impugnação ao laudo não indica inconsistências técnicas concretas e tampouco existe prova capaz de infirmar as conclusões periciais, que permanecem hígidas e suficientes para formação da convicção judicial.

8. O princípio da função social da previdência não dispensa o atendimento dos requisitos legais específicos para a concessão do benefício.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica. 2. A constatação pericial de inexistência de redução da capacidade laborativa afasta a aplicação do Tema 416 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária movida em face do Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS.

Consta dos autos que o autor sofreu acidente de trabalho em 5
.
4
.
2019, resultando em fratura do platô tibial esquerdo, tendo recebido auxílio-doença acidentário até 13
.
8
.
2019, quando o benefício foi cessado pela autarquia previdenciária.

Na petição inicial, o autor pleiteou a concessão do benefício de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, alegando que as sequelas decorrentes do acidente reduziram sua capacidade laborativa.

O juízo de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, cujo laudo concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual do autor, afirmando que, embora apresente sequela de fratura do joelho esquerdo, não há comprometimento funcional que reduza sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O autor impugnou o laudo pericial, requerendo a realização de nova perícia, o que foi indeferido pelo
juízo de primeiro grau
, que, na sequência, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese
,
que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas e limitação leve na mobilidade do joelho esquerdo
.

Q
ue, nos termos do Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão
e
que há incongruências no laudo pericial
.

Q
ue a lesão no joelho afeta significativamente sua capacidade laborativa como ourives
e
que o juiz não está vinculado ao laudo pericial
,

bem como de
que deve ser observado o princípio da função social da previdência.

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar a respeito do mérito da demanda devido à
ausência de interesse público ou social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do apelante em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, para fins de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, nos seguintes termos:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que são requisitos para a concessão do benefício:
(i)
a qualidade de segurado;
(
ii
)
a ocorrência de acidente de
trabalho (para
os casos de competência da Justiça Estadual
)
;

(
iii
)
a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e
(
iv
)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso em análise, a qualidade de segurado do apelante e a ocorrência do acidente de trabalho são fatos incontroversos. A questão central reside na verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia.

O laudo pericial
(Id 322828393)
, elaborado por profissional médico nomeado pelo juízo, após exame clínico e análise da documentação médica apresentada,
concluiu pela
ausência de redução permanente da capacidade laborativa do apelante, afirmando que
“
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.
”
.

O apelante sustenta que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas e limitação leve na mobilidade do joelho esquerdo, o que, segundo ele, seria suficiente para a concessão do benefício, nos termos do Tema 416 do STJ.

De fato, o perito judicial constatou a existência de limitação leve na mobilidade do joelho esquerdo. Contudo, essa constatação, por si só, não autoriza a conclusão de que há redução da capacidade laborativa do autor para o trabalho que habitualmente exercia como ourives.

É importante destacar que a mera existência de sequela anatômica não implica, necessariamente, redução da capacidade laborativa. Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível que a sequela resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que mínima.

Quanto à aplicação do Tema 416 do STJ é necessário fazer o devido
distinguishing
, que se trata de uma técnica jurídica
utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto
.

O
referido Tema

não afasta a necessidade de comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. O que o precedente estabelece é que, uma vez constatada a redução da capacidade, o grau dessa redução não interfere na concessão do benefício. No entanto, no caso em análise, o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que não há redução da capacidade laborativa do apelante para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, não se trata de aplicar ou não o Tema 416 do STJ, mas de reconhecer que, no caso concreto, não foi comprovado o requisito essencial para a concessão do benefício, qual seja, a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

O apelante alega, ainda, que há incongruências no laudo pericial. Contudo, não apontou de forma específica e técnica quais seriam essas incongruências, limitando-se a questionar a conclusão do perito. Ademais, o laudo pericial foi elaborado por profissional médico nomeado pelo juízo, que possui conhecimentos técnicos específicos para avaliar a capacidade laborativa do autor.

Quanto à alegação de que a lesão no joelho afeta significativamente sua capacidade laborativa como ourives, não há nos autos elementos técnicos que corroborem essa afirmação. O perito judicial, após examinar o autor e analisar sua atividade profissional, concluiu que
não há redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido
.

Em relação à não vinculação do juiz ao laudo pericial, é certo que o magistrado não está
restrito
ao laudo, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova. No entanto, em se tratando de matéria técnica, como a avaliação da capacidade laborativa, o laudo pericial constitui elemento de prova de fundamental importância, especialmente quando elaborado por profissional qualificado e imparcial.

No caso em análise, não há nos autos outros elementos de prova que infirmem a conclusão do perito judicial. Ao contrário, o laudo pericial mostra-se coerente e fundamentado, tendo o perito respondido de forma clara e objetiva a todos os quesitos formulados pelas partes.

Por fim, quanto ao princípio da função social da previdência, é importante destacar que a concessão de benefícios previdenciários deve observar os requisitos legais específicos para cada benefício. No caso do auxílio-acidente, a lei exige a comprovação da redução da capacidade laborativa, requisito que, conforme demonstrado, não foi atendido no caso em análise.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025